Tribunal: TJSP
Processo: 2110883-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar as cobranças de coparticipação relativas a tratamento multidisciplinar ao valor da mensalidade do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar as cobranças de coparticipação relativas a tratamento multidisciplinar ao valor da mensalidade do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da cláusula de coparticipação que, aplicada a tratamento multidisciplinar contínuo, resulta em cobranças mensais que superam o valor da própria mensalidade, e a possibilidade de sua limitação em sede de tutela de urgência para não inviabilizar o tratamento da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cláusula de coparticipação, embora prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, deve ser analisada no caso concreto, especialmente quando sua aplicação impõe desvantagem exagerada ao consumidor. 5. Em se tratando de tratamento multidisciplinar contínuo, a cobrança de coparticipação por sessão pode tornar-se excessivamente onerosa, caracterizando um fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde e inviabilizando a continuidade do tratamento prescrito. 6. A cobrança de valores de coparticipação que superam em muito a mensalidade do plano de saúde, comprometendo a subsistência do núcleo familiar, coloca o consumidor em nítida desvantagem, configurando aparente abusividade da cláusula contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A manutenção da decisão que limita a coparticipação ao valor da mensalidade preserva a integridade física e psíquica da paciente e não gera perigo de dano irreparável à operadora, que poderá reaver eventuais valores em caso de improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É abusiva a cláusula de coparticipação em plano de saúde que, ao incidir sobre cada sessão de tratamento multidisciplinar contínuo, resulta em encargos mensais desproporcionais que superam o valor da mensalidade, inviabilizando o acesso do beneficiário ao tratamento prescrito e colocando-o em desvantagem exagerada, o que autoriza a limitação judicial do encargo em sede de tutela de urgência."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.